Tribunal: TJMT
Processo: 1077206-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077206-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 030.475.381-58 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1077206-87.2023.8.11.0001

Agravante:
EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR

Agravado:

MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face de
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado,
o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando a sentença.

Na opo
r
tunidade, foram julgados
improcedentes os pedidos iniciais, ante a comprovação da relação jurídica e da origem do débito.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que o agravado não comprovou a legitimidade do débito, considerando que juntou somente provas unilaterais. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática para negar provimento ao
r
ecurso interposto pela reclamada.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que o agravado não comprovou a legitimidade do débito, considerando que juntou somente
provas unilaterais.

Todavia, em análise aos documentos apresentados nos auto
s
, a fim de comprovar a existência da relação jurídica e a origem da contratação,
a parte

reclamada

apresentou

cópia de contrato com assinatura

eletrônica (ID
245750664/PJe2) e com elementos de segurança

baseado
s
no e-mail juninhosedusamba@gmail.com e no IP 200.252.50.25, e referido documento não foi especificamente impugnado.

Além disso, a parte reclamante não apresentou extrato de sua conta, demonstrando que não houve qualquer crédito do financiamento questionado, e, ovalor do restritivo, éo mesmo contido no contrato (ID 245750664/PJe2).

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Os

contratos

devem

respeitar

o Princípio da Autonomia da Vontade, pois os

negócios

jurídicos

são

concebidos

como o resultado da convergência das vontades livres dos pactuantes. A

liberdade

contratual, no
entanto, deve

respeitar

os

limites da lei e da função social dos contratos. Nesse sentido: (...) IV - A liberalidade e a

autonomia da vontade

contratual

conferida as partes, respeitados

os

limites da lei e da função social dos contratos, permite a formação de negócios

jurídicos

mistos, com formas

contratuais

típicas e atípicas, como o ajuste de "cláusula

constituti
" em

escritura de dação

em

pagamento com previsão de retrovenda, como

condição

suspensiva. (STJ REsp 302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELL
O CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado

em 15/09/2009,
DJe
05/10/2009). Desse modo, quanto

ao valor da cobrança, as partes devem

observar o que foi

expressamente

pactuado, os

limites

legais e a função social do contrato, não

podendo

acrescentar

obrigações unilateralmente.

A propósito: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM I
NCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato

devem

respeitar o que efetivamente

foi

pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não

podendo

acrescentar

obrigações de forma unilateral. A cobrança

sem

embasamento

contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja

conduta

ilícita. (...) (TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento:
11/09/2023, Terceira Turma

Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023). Visando

comprovar

a

origem do crédito, a parte

reclamada

apresentou

cópia de contrato com assinatura

eletrônica (ID 245750664/PJe2), supostamente

realizada pela parte

reclamante, com elementos de segurança

baseado no e-mail juninhosedusamba@gmail.com e no IP 200.252.50.25. Embora no presente

caso

não

tenha

sido

produzida

prova

técnica, é considerado

autêntico o documento que não for impugnado

especificamente, conforme

preconiza o artigo 4
11, inciso III do CPC. Vale destacar que a

impugnação

capaz de comprometer a validade do documento

deve

ocorrer de forma específica, apontando dados que o

fragilizam, negando

precisamente

os

elementos de segurança

nele

existentes. Importa

salientar que, existindo outros elementos

probatórios que evidenciem

os

fatos que se pretende

demonstrar, não

há

óbice para os documentos apócrifos serem

admitidos

como

prova da contratação

adicional, conforme

assentado

na

Súmula 34 das Turmas

Recursais do Estado de
Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente

em

telas

sistêmicas, desde que corroboradas

por outros elementos

probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação

contratual.” (Aprovada

em 05/06/2023). Ademais, não obstante esses documentos

possam ser considerados

unilaterais e apócrifos, se não

forem

especificamente

impugnados, podem ser considerados

autênticos, conforme

preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC. Nota-se ainda, no caso

em

análise, outras

evidências que corroboram

a

existência da relação

jurídica, pois a parte

reclamante

não

apresentou

extrato de sua

conta, demonstrando que não

houve

qualquer

crédito do financiamento

questionado, além do valor do restritivo

ser o mesmo

contido no contrato (ID 245750664/PJe2).
Ressalto, por fim, que quanto ao responsável pela prévia notificação acerca da inclusão do restritivo de crédito, o STJ já pacificou entendimento de que cabe à instituição mantenedora:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do de
vedor antes de proceder à inscrição. (Súmula 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008,
DJe
08/09/2008). Assim, a parte reclamada não pode ser responsabilizada pela alegada ausência de notificação.

Portanto, considerando que a

parte

reclamada

observou o que foi

pactuado, a cobrança no valor proposto é devida e a conduta é considerada

legítima (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025